Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-50.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001056-50.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EZEQUIEL PAULINO DE FRANCA - CPF: 079.269.119-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERDEON RODRIGUES DE SOUZA (APELADO), DOUGLAS DE FREITAS STANTE - CPF: 031.676.531-75 (APELADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), DAVID DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 712.819.811-33 (APELADO), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), GERDEON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 047.179.461-97 (APELADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA FERREIRA - CPF: 359.403.848-38 (VÍTIMA), ALINE BIANCA FERNANDES - CPF: 095.653.669-70 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO - CPF: 116.891.786-71 (VÍTIMA), DAVID DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 712.819.811-33 (APELANTE), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), DOUGLAS DE FREITAS STANTE - CPF: 031.676.531-75 (APELANTE), GERDEON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 047.179.461-97 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
–
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS – RECURSO MINISTERIAL – APELADOS NÃO RECONHECIDOS EM JUÍZO – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO – CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO LASTREADAS EM PROVAS JUDICIALIZADAS – CONDENAÇÃO PRESERVADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – PENA-BASE – FRAÇÃO DE UM SEXTO DA PENA MÍNIMA PROPORCIONAL – ARESTOS DO STJ – MULTIREINCIDÊNCIA NÃO IDENTIFICADA – ACÓRDÃO DO STJ – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – PENA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS – MAU ANTECEDENTE E REINCIDÊNCIA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – ARESTO DO STJ –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE.

A utilização de provas colhidas durante a fase policial podem embasar
a condenação,
“
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – [...] nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”

(STJ, AgRg no HC 633659/SP).

“Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a confissão extrajudicial do acusado, a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia”
(TJMT, 0000772-70.2017.8.11.0038).

“A
caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime”
(STJ,
AgRg no HC 651.529/SC; AgRg no HC 556.720/MS).

A

majorante do emprego de arma de fogo “
subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração
” (STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG).

A
“condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC nº 862.465/RJ).

A fração de exasperação adotada pelo juiz da causa [de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima] é proporcional e razoável (STJ; AgRg no HC nº 857.952/PA;
AgRg no AREsp 1593027/TO
).

“A

legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP).

Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA).

A prescrição da pretensão executória não elide a reincidência se
não transcorreu o período depurador de 5 (cinco) anos desde a extinção da punibilidade (STJ, AgRg no HC nº 653270/SP).

“O
ptando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
” (STJ, HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, incide apenas uma delas sobre a pena provisória
(STJ, AgRg no AREsp nº 1798264/RS).

“Conquanto não haja ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, do Código Penal em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito”
(TJMT, AP 0003123-23.2019.8.11.0013).

A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a circunstância judicial desfavorável [mau antecedente] e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.406.086/MS).

Recurso ministerial desprovido.

Recurso defensivo provido parcialmente para
readequar as penas por
roubo majorado [pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo] a
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001056-50.2017.8.11.0015
- COMARCA DE SINOP

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

DAVID DOS SANTOS COIMBRA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

GERDEON RODRIGUES DE SOUZA

DOUGLAS DE FREITAS STANTE

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por DAVID DOS SANTOS COIMBRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE
0001056-50.2017.8.11.0015
), que absolveu
GERDEON RODRIGUES DE SOUZA
e
DOUGLAS DE FREITAS STANTE de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em concurso formal [4 (quatro) vítimas] e condenou o apelante DAVID DOS SANTOS COIMBRA [por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em concurso formal – 4 (quatro) vítimas –] a 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado

– art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP [redação anterior à Lei nº 13.654/2018] – (ID 172123388).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP sustenta que haveria provas suficientes para a condenação de
GERDEON RODRIGUES DE SOUZA
e
DOUGLAS DE FREITAS STANTE por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em concurso formal [4 (quatro) vítimas].

Requer o provimento para a condenação de
GERDEON RODRIGUES DE SOUZA
e
DOUGLAS DE FREITAS STANTE
pelo roubo
(ID 156112134).

O apelante [DAVID DOS SANTOS COIMBRA] sustenta que: 1) a existência de
“apenas 1 (um) registro de maus antecedentes”

ensejariam a elevação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo); 2)
“processos extintos [...] há mais de 5 (cinco) anos”
não são aptos a configurar a
“agravante da reincidência”
.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena e
“alterado o regime inicial”
(ID 172123413).

A
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugnou pelo parcial provimento do apelo de DAVID DOS SANTOS COIMBRA e os apelados GERDEON RODRIGUES DE SOUZA e DOUGLAS DE FREITAS STANTE
pelo desprovimento do recurso ministerial (ID 172123418, ID 176320656; ID 216755226).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo ministerial e provimento parcial do recurso de DAVID DOS SANTOS COIMBRA, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INC. II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - 1. RECURSO DE DAVI DOS SANTOSA COIMBRA: 1.1 - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NÃO ACOLHIMENTO – A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, COMO ATIVIDADE DISCRICIONÁRIA DO JULGADOR, ESTÁ SUJEITA À REVISÃO APENAS NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – 1.2 – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – RÉU COMPROVADAMENTE REINCIDENTE, CONTUDO A PENA DEVE SER READEQUADA NESTA FASE, PARA EXCLUIR O PROCESSO 610- 37.2013.811.0015,QUE FOI CONSIDERADO PARA ELEVAR A PENA NESTA FASE - 1.3 PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33. § 2º, ALÍNEA ”A”, DO CÓDIGO PENAL - 2. APELO MINISTERIAL: PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RÉUS GERDEON RODRIGUES DE SOUZA E DOUGLAS DE FREITAS STANTE – ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE QUE CORROBORAM COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 223673668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção das punibilidades (CP, art. 107) dos apelados GERDEON RODRIGUES DE SOUZA e DOUGLAS DE FREITAS STANTE ou do apelante
DAVID DOS SANTOS COIMBRA
.

Consta da denúncia que:

“No dia 16 de janeiro de 2017, aproximadamente às 02h00min, na residência localizada Rua Tubarão, n°150, bairro Camping Club, nesta cidade de Sinop/MT, os indiciados GERDEON RODRIGUES DE SOUZA, DOUGLAS DE FREITAS STANTE e DAVID DOS SANTOS COIMBRA, agindo em coautoria com pessoa não identificada, deliberadamente e conscientes da combinação de vontades na ação conjunta, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, coisas alheias móveis, consistente em 01 (um) veículo VW/Gol, de cor vermelha, placas AWG-2071, além de vários outros objetos descritos no termo de reconhecimento de objetos (fls. 37/38), todos de propriedade das vítimas Ezequiel Paulino de França, Rafael Costa Ferreira Rodrigues Alves, Aline Bianca Fernandes e Marcos Vinicius do Nascimento.

Infere-se que, na data supracitada a vítima Marcos estaria em sua residência juntamente com Ezequiel, Rafael e Aline, ocasião em que, ao acompanhar Rafael até o portão, foram abordados por quatro suspeitos, todos armados, que adentraram ao interior de seu imóvel, anunciaram o assalto e renderam todos que lá estavam.

Relatou-se que na oportunidade, os indiciados ordenaram à todos que deitassem ao solo bem como, ameaçavam as vítimas de morte, tendo, inclusive, desferido coronhadas na cabeça de Ezequiel.

Por conseguinte, após subtraírem diversos objetos, amordaçaram, amarraram e trancaram as vítimas em um dos quartos da residência, e, após, empreenderam fuga em um veículo VW/Gol, de cor vermelha, placas AWG-2071, pertencente à Ezequiel.

Infere-se ainda que, na sequência, os implicados foram avistados nas proximidades do bairro Gente Feliz, tendo o condutor do veículo supracitado empreendido fuga no momento, e os indiciados GERDEON, DOUGLAS e DAVID abordados e encaminhados à delegacia de polícia

Em revista ao interior do automóvel conduzido pelos indiciados, foi possível localizar diversos objetos pertencentes às vítimas, bem como a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa

Por fim, as vítimas compareceram à Delegacia de Polícia e formalizaram o reconhecimento dos suspeitos (fl. 60) e dos objetos (fls. 33/37), tendo, inclusive, naquela oportunidade, sido informadas de que uma equipe policial havia efetuado a apreensão do veículo pertencente à vítima Ezequiel.

Assim, à luz do exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar GERDEON RODRIGUES DE SOUZA, DOUGLAS DE FREITAS STANTE e DAVID DOS SANTOS COIMBRA, como incursos, por quatro vezes, no artigo 157, § 2.°, incisos I e II, do Código Penal, na forma do artigo 70, do mesmo codex.”
(Carlos Henrique Richter, promotor de Justiça – ID 172121946-fls.7/10)

O Juízo singular absolveu os apelados GERDEON RODRIGUES DE SOUZA e DOUGLAS DE FREITAS STANTE, reconheceu a responsabilidade penal do apelante
DAVID DOS SANTOS COIMBRA
e dosou as penas, nestes termos:

“A materialidade delitiva encontra-se demonstrada nos autos, pelo auto de prisão em flagrante de ID nº 67186934 - Pág. 12, boletim de ocorrência de ID nº 67186934 - Pág. 13, termo de apreensão de ID nº 67186934 - Pág. 42, termos de reconhecimento de objeto de ID ́s nº 67186934 - Pág. 47 e 67186934 - Pág. 50, auto de entrega de ID nº 67186934 - Pág. 52, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de ID nº 67186934 - Pág. 74, auto de depósito de ID nº 67187720 - Pág. 4, bem como por meio das declarações prestadas na fase inquisitiva e em Juízo.

A autoria, por sua vez, também restou comprovada,

[...]

Desta feita, ante a confissão do acusado David dos Santos Coimbra a respeito da prática delitiva e demais provas produzidas nos autos, verifico que este deverá ser condenado, bem como os demais acusados deverão ser absolvidos, uma vez que não restou comprovado nos autos que eles tenham participado para a prática delitiva ora em comento.

Com efeito, verifica-se dos autos que o acusado David confirmou ter praticado o delito em questão, na companhia de um terceiro de nome Jonas, bem como de um adolescente, sendo que ambos foragiram após a prática delitiva, em um veículo modelo Gol, de cor vermelha.

No tocante aos demais acusados, Gerdeon e Douglas, verifica-se que não restou comprovada a participação deles no roubo, tendo em vista que as provas coligidas durante a fase extrajudicial não se confirmaram durante a instrução processual, não tendo sido conclusivas para atribuir a eles a autoria do delito.

[...]

Assim, verifica-se que a exordial acusatória não fora corroborada com nenhuma outra prova firme o suficiente para sustentar uma condenação, de modo que a absolvição dos acusados Gerdeon e Douglas é a medida que se impõe.

[...]

Por outro lado, a condenação do acusado David dos Santos Coimbra, é a medida que se impõe.

Outrossim, com relação a elementar da grave ameaça, restou evidenciada pelo depoimento das vítimas, as quais relataram que o acusado Davi, na companhia dos demais autores, entraram na residência e renderam as vítimas, subtraindo vários pertences da residência, bem como o veículo pertencente à vítima Ezequiel.

No tocante à majorante do emprego da arma de fogo, verifica-se que fora apreendida nos autos (ID 67186934 - Pág. 42), bem como submetida à perícia (ID 67187720 - Pág. 14), tendo sido constatado que se tratava de armamento ineficiente para a prática de realização de disparos.

Destarte, não há que se aplicar a referida majorante da arma de fogo, tendo em vista que o artefato apreendido não fora comprovado ser eficiente para a realização de disparos.

Ainda, extrai-se dos depoimentos das vítimas e testemunhas que o acusado Davi praticou o crime em coautoria, tendo em vista que o réu Davi, acompanhado de um adolescente e um terceiro, não identificados, adentraram à residência da vítima, sendo inconteste o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do CP.

Diante de tais considerações, resta incontroversa a presença dos elementos do fato típico do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo a condenação do acusado Davi, nesse caso, a medida cabível.

Da configuração do concurso formal de crimes perpetrados contra as vítimas Ezequiel Paulino de França, Rafael Costa Ferreira Rodrigues Alves, Aline Fernandes e Marcos Vinicius do Nascimento.

No caso em testilha, restando comprovado que, mediante conduta única os réus praticaram crimes contra vítimas diferentes, o reconhecimento do concurso formal de crimes é a medida que se impõe, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Portanto, conclui-se que os elementos do fato típico do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso de agentes, por 04 (quatro) vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, restam devidamente comprovados, sendo a condenação do acusado Davi dos Santos Coimbra a medida cabível.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na denúncia para ABSOLVER os acusados GERDEON RODRIGUES DE SOUZA [...] e DOUGLAS DE FREITAS STANTE [...], nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e CONDENAR o acusado DAVID DOS SANTOS COIMBRA [...] nas penas do art. 157, §2º, inciso II, (por quatro vezes) do Código Penal.

Passo a dosimetria de pena:

O acusado agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, estando evidenciada a sua culpabilidade. Verifica-se que o acusado registra antecedentes criminais, uma vez que responde a ação penal que fora praticada antes dos fatos e que transitou em julgado posteriormente (nº 12357-67.2012.811.0015). Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. No que diz respeito às consequências, de igual forma, são inerentes ao tipo penal O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, bem como a circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que o acusado responde a outras 03 (três) ações penais com trânsito em julgado anterior à prática delitiva em questão (nº 47720-12.2012.811.0096/ nº 47- 77.2012.811.0096/ nº 610-37.2013.811.0015). Desta feita, considerando que uma das reincidências deverá ser compensada com a confissão, consoante entendimento majoritário, restam duas circunstâncias agravantes, de modo que agravo a pena em 1/5 (um quinto), alcançando o patamar intermediário de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), atingindo a pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva. Ainda na presente fase, vislumbra-se a causa de aumento prevista no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/4 (um quarto), atingindo a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multas, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Destarte, ante o patamar acima, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 172123388)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2017.17156 (ID 172121946-fls.13/20), Termo de Apreensão (ID 172121946-fls.42/43), Termos de Reconhecimento de Objetos (ID 172121946-fls.47/51), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Maximiciano Pereira de Jesus e Paulo Eduardo Nepumuceno da Silva, policiais militares (ID 172121946-fls.22/25), Ezequiel Paulino de França, Marcos Vinicius do Nascimento, Aline Bianca Fernandes e Rafael Costa Ferreira Rodrigues Alves, vítimas (ID 172121946-fls.26/29,71/72, 75/76), bem como os interrogatórios dos apelados GERDEON RODRIGEUS DE SOUZA e DOUGLAS DE FREITAS STANTE (ID 172121946-fls.31/32, 34/36) e do apelante DAVID DOS SANTOS COIMBRA (ID 172121946-fls.38/40)

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Maximiciano Pereira de Jesus e Paulo Eduardo Nepumuceno da Silva, as vítimas Marcos Vinicius do Nascimento e Ezequiel Paulino de França (Relatórios de Mídias – ID 172123338; ID 172123364) e os apelados GERDEON RODRIGEUS DE SOUZA e DOUGLAS DE FREITAS STANTE e o apelante DAVID DOS SANTOS COIMBRA (Relatório de Mídias – ID 172121944).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o apelante DAVID DOS SANTOS COIMBRA, na delegacia de Polícia e em Juízo, confessou ter sido o autor do roubo [em
16.1.2017, aproximadamente às 02h00min, na residência localizada Rua Tubarão, n°150, bairro Camping Club, nesta cidade de Sinop/MT]
juntamente com 2 (duas) pessoas [
“Jonas e Marcelo, moradores de Sorriso/MT”
, os quais
“sabiam da casa para adentrarem [...] lá era fofo de dinheiro”; “o roubo foi arquitetado por uma pessoa moradora de Cuiabá, do bairro Pedra 90”
, tendo sido
“contratado apenas como ‘piloto de fuga’”
], mas GERDEON RODRIGEUS DE SOUZA e DOUGLAS DE FREITAS STANTE não estavam envolvidos no roubo [
“o Jonas ligou para nos buscar”
;
“falou que o carro estava estragado”
e
“pediu pra não comentarmos nada”
; os apelados foram
“na inocência”
], versão corroborada pelos apelados [GERDEON RODRIGEUS DE SOUZA e DOUGLAS DE FREITAS STANTE] em ambas as fases da persecução penal.

Em Juízo, Paulo Eduardo Nepumuceno da Silva [policial militar] afirmou que as vítimas não
“reconheceram”
os apelados [GERDEON RODRIGEUS DE SOUZA e DOUGLAS DE FREITAS STANTE],
“só falaram em cor de roupas, um estava de camisa vermelha e outro de calça jeans [...] não relataram a quantidade”
de assaltantes; Maximiano Pereira de Jesus [policial militar] asseverou que [as vítimas]
“não passaram as características”
[dos apelados];
“não conseguiram ver bem”
por estarem amarradas.

Registre-se que o apelante DAVID DOS SANTOS COIMBRA atuou como “piloto de fuga” do roubo, tendo conduzido o veículo VW/Gol, cor vermelha, placas AWG 2071, pertencente à vítima Ezequiel Paulino de França, no qual foram apreendidos outros bens subtraídos [
1 (um) rádio HT Baofeng, cor preta; 2 (dois) controles de videogame, cor preta; 1 (um) mouse da marca multilaser, cor preta; 1 (uma) câmera fotográfica da marca Sony; 3 (três) chapinhas de cabelo; 2 (dois) celulares, cor branca; 4 (quatro) mochilas; 1 (um) notebook da marca Samsung, cor preta; 1 (um) secador de cabelo, cor preta; 1 (uma) máquina de barbear da marca Philips; 1 (um) notebook da marca HP; 3 (três) óculos de sol; 1 (um) relógio, cor dourada; 2 (dois) celulares da marca Sony Ericsson – Holex; 1 (um) celular branco, marca Samsung; 1 (um) celular preto, marca Philips, 1 (um) tablet branco e laranda, marca Intel; 1 (um) tablet azul, marca multilaser; 1 (uma) televisão preta de 32’ – trinta e duas polegadas – marca Sony; 1 (um) tablet preto e rosa, marca Powerfast
], ao passo que os apelados GERDEON RODRIGEUS DE SOUZA e DOUGLAS DE FREITAS STANTE estavam no automóvel Palio, cor prata, placa JYH 3356 [de propriedade de DOUGLAS DE FREITAS STANTE].

No contexto, a autoria dos apelados GERDEON RODRIGEUS DE SOUZA e DOUGLAS DE FREITAS STANTE não fora confirmada em Juízo, ao passo que a condenação do apelante DAVID DOS SANTOS COIMBRA está sustentada pela confissão extrajudicial confirmada em Juízo, pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, somadas às apreensões dos objetos roubados em sua posse. Em outras palavras, apenas a responsabilização penal do apelante DAVID DOS SANTOS COIMBRA está motivada em elementos de convicção produzidos em Juízo

Com efeito, a utilização de provas colhidas durante a fase policial podem embasar
a condenação,
“
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – [...] nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”

(STJ, AgRg no HC n. 633659/SP – Relator Min. Nefi Cordeiro – 5.3.2021).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a confissão extrajudicial do acusado, a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia.”
(TJMT, 0000772-70.2017.8.11.0038 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 11.4.2023)

Em sua vez, as vítimas Aline Bianca Fernandes e Rafael Costa Ferreira Rodrigues Alves, na fase policial, e Marcos Vinicius do Nascimento e Ezequiel Paulino de França, em Juízo, afirmaram que o roubo fora praticado por 5 (cinco) pessoas [
“4 (quatro) invadiram a casa e tinha o motorista”
do lado de fora], sendo que havia no mínimo 3 (três) armas de fogo em posse deles.

O c. STJ firmou entendimento de que
“
a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime”
(
AgRg no HC 651.529/SC – Relator Min. Ribeiro Dantas – 10.5.2021; AgRg no HC 556.720/MS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.8.2020).

Outrossim,
a majorante do emprego de arma de fogo “
subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração
” (STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG – Relator Min. Alexandre de Morais – 24.3.2020).

Logo, impõe-se manter as absolvições de GERDEON RODRIGEUS DE SOUZA e DOUGLAS DE FREITAS STANTE de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, em concurso formal – 4 (quatro) vítimas –], nos termos do art. 386, VII do CPP, mantida a condenação DAVID DOS SANTOS COIMBRA.

Passa-se à revisão da dosimetria
de
DAVID DOS SANTOS COIMBRA [por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal – 4 (quatro) vítimas – art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP].

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa [equivalente à 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima] ao valorar os antecedentes.

O apelante
DAVID DOS SANTOS COIMBRA
, na data do fato [16.1.2017], respondia ação penal –
nº 12357-67.2012.8.11.0015” –
por tráfico de drogas, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 18.2.2021 (SEEU 0020689-97.2016.8.11.0042), a configurar maus antecedentes.

A
“condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC nº 862.465/RJ – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.3.2024).

A fração de exasperação adotada pelo juiz da causa [de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima] tem sido considerada proporcional e razoável pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.952/PA – Relator Min. Messod Azulay Neto – 16.4.2024;
AgRg no AREsp 1593027/TO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.5.2020
).

Frise-se que “
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.4.2021).

Com efeito, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022).

Sendo assim, preserva-se a pena basilar fixada na sentença [
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa].

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência, mas deixou de compensá-las, por ser o apelante multirreincidente [3 (três) condenações definitivas com trânsito em julgado anterior ao roubo apurado nesta apelação –
nº 47720-12.2012.811.0096/ nº 47-77.2012.811.0096/ nº 610-37.2013.811.0015–
], fixando-a em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e (seis) dias de reclusão e 13 (trezes) dias-multa.

Todavia, conforme pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau em suas contrarrazões, em 25.1.2016, foi
“reconhecida a prescrição da pretensão punitiva”
nos autos nº 610-37.2013.8.11.0015 e pelo
“decurso de cinco anos [...] essa condenação [...]

não produz efeitos para fins de reincidência”
.

Por sua vez, observa-se que os registros da ação penal nº 47720-12.2012.811.0096 não foram encontrados
a Defesa do apelante DAVID DOS SANTOS COIMBRA (ID 172123413) tampouco o órgão ministerial (ID 172123418) por se tratar de erro de digitação ou duplicidade com a ação penal nº 47- 77.2012.811.0096, a elidir multireincidência.

De outro lado, em 28.9.2021 foi reconhecida a prescrição da pretensão executória desta condenação [ação penal nº 47- 77.2012.811.0096], mas
não transcorreu o período depurador de 5 (cinco) anos desde a extinção da punibilidade, a configurar a reincidência (STJ, AgRg no HC nº 653270/SP – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 19.11.2021).

Remanescendo apenas uma condenação apta a configurar a agravante [da reincidência], impõe-se sua compensação integralmente com a atenuante da confissão espontânea (STJ, REsp nº 1.947.845/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.5.2023).

Assim sendo, readéqua-se a pena intermediária a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

O Juízo singular
aplicou cumulativamente as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I e II, do CP –
redação anterior à Lei nº 13.654/2018
), totalizando a pena em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias-multas, sem qualquer fundamentação.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, “
optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
” (HC 501.063/RJ – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 22.10.2021).

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, incide apenas uma delas (1/3 – um terço-) sobre a pena provisória – de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
–
(STJ, AgRg no AREsp nº 1798264/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2021).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Conquanto não haja ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, do Código Penal em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.”
(TJMT, AP 0003123-23.2019.8.11.0013 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 9.6.2021)

Logo, deve ser afastada a aplicação cumulativa de majorantes [do concurso de pessoas e uso de arma de fogo] e redimensiona-se a pena definitiva do apelante em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a circunstância judicial desfavorável [mau antecedente] e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.406.086/MS – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.5.2024).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o recurso de o recurso ministerial;

3)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de DAVID DOS SANTOS COIMBRA
para readequar as penas por
roubo majorado [pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo] a
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024